Tribunal: TJMT
Processo: 1017341-75.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DE PAULA OLIVEIRA - CPF: 705.026.171-87 (RECORRENTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1017341-75.2019.8.11.0001

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:
Paulo Henrique de Paula Oliveira

Recorrido:
Vivo S.A.

Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

1a Vogal: Lúcia Peruffo

Data do julgamento: 28.07.2020

EMENTA DO VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – JUNTADA DE TELA COM HISTÓRICO DE PAGAMENTOS E LIGAÇÕES – PROVAS UNILATERAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA PARTE PROMOVENTE

PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

As telas com históricos de pagamentos e de ligações juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração
do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

Recurso da parte promovente parcialmente provido para
majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo” para
R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Sentença reformada.

Recurso da parte promovente parcialmente provido.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito, nos valores de R$ 164,97 (cento e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos) e R$ 485,69 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), e ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais.

Em sede recursal o recorrente argui a necessidade de reforma da sentença, para majorar os danos morais, levando-se em consideração o poderio econômico da recorrida, bem como o caráter pedagógico da condenação.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apesar de a parte recorrente negar a existência de relação jurídica com a empresa recorrida, verifico a juntada de telas sistêmicas que contém histórico de 6 (seis) pagamentos entre os meses de setembro de 2014 a fevereiro de 2015 e histórico de ligações.

Diante das informações contidas nas telas, concluo que a contratação dos serviços se deu de forma regular. Tal fato resta ainda mais evidente quando se observa que o endereço informado na inicial e o endereço constante nas telas sistêmicas são os mesmos.

Assim, a juntada de
prints
de telas não possui o condão de invalidar a prova, porque está lastreada em uma conjunção de fatores, restando claro a existência de relação jurídica.

Ainda que reconhecida a existência de relação jurídica, a alteração da sentença para improcedência é impossível, em face da proibição da
reformatio in pejus,
bem como só há recurso apresentado pela parte reclamante.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto, e no mérito
nego-lhe
provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1.000,00 (um mil reais) sobre o valor atualizado atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO ORAL PROFERIDO EM SESSÃO

V O T O S V O G A I S

VOTO ORAL PROFERIDO EM SESSÃO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020